Tribunal: TJSP
Processo: 2231375-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. APÓLICE COLETIVA POR ADESÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE REAJUSTES ANUAIS. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE LIMITAR AS MAJORAÇÕES AOS PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS AOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INADMISSIBILIDADE. CASO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. AGRAVANTE QUE PODE CONTRATAR COM OUTRA PRESTADORA DE SERVIÇO. EVENTUAL

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. APÓLICE COLETIVA POR ADESÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE REAJUSTES ANUAIS. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE LIMITAR AS MAJORAÇÕES AOS PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS AOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INADMISSIBILIDADE. CASO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. AGRAVANTE QUE PODE CONTRATAR COM OUTRA PRESTADORA DE SERVIÇO. EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, POR OUTRO LADO, QUE DARÁ ENSEJO AO RESSARCIMENTO E A TODOS OS RESPECTIVOS CONSECTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.